Tribunal: TJDFT
Processo: 0047902-28.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0047902-28.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADAO DO NASCIMENTO PEREIRA, MARCELLO DORNELES CORDEIRO, ALEXANDRE BRISTOT BORGES, ADEILZA SILVA SANTANA, DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, CLEISON SILVA DOS SANTOS, RIVANALDO GOMES DE ARAUJO, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, ANDRE RODRIGUES TOLEDO, IVAN ORNELAS LARA, VALNEI MARTINS DOS SANTOS, ULISSES CANHEDO AZEVEDO APELADO: ADAO DO NASCIMENTO PEREIRA, ADEILZA SILVA SANTANA, ALEXANDRE BRISTOT BORGES, ANDRE RODRIGUES TOLEDO, CLEISON SILVA DOS SANTOS, DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, IVAN ORNELAS LARA, MARCELLO DORNELES CORDEIRO, RIVANALDO GOMES DE ARAUJO, ULISSES CANHEDO AZEVEDO, VALNEI MARTINS DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator